Tribunal: TJBA
Processo: 0512424-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512424-72.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IA MAIRA FONSECA DE SAO BERNARDO FIGUEIREDO e outros

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA, JAMILLE MIRANDA DOS SANTOS, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, PEDRO BARACHISIO LISBOA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECONVENÇÃO COM PEDIDO REVISIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL.

Em se tratando de cobrança de mensalidades escolares, a pretensão prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, com o prazo sendo contado a partir do vencimento de cada parcela. Não há que se falar em prescrição quando a ação é ajuizada dentro do quinquênio legal, em relação às parcelas cobradas.

Os juros de mora de 1% ao mês e a multa de 2%, previstos no contrato e aplicados no cálculo, estão em consonância com o limite estabelecido pelo art. 52, § 1º, do CDC e com a jurisprudência para contratos de serviços educacionais, não configurando abusividade ou anatocismo. A parte Apelante não demonstrou a alegada abusividade.

Recurso desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, com a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida.

Sentença Confirmada. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0512424-72.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IA MAIRA FONSECA DE SAO BERNARDO e MARCIO CEZAR CRISOSTOMO
e como apelado
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora